Tribunal: TJES
Processo: 5000016-43.2026.8.08.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-43.2026.8.08.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN BRENDON SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, afirmando que o recorrente efetuou disparos contra a vítima após ser ameaçado e diante de iminente agressão, pleiteando a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa apta a afastar a pronúncia do recorrente e impedir a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado o aprofundamento do mérito em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, no laudo cadavérico, no auto de apreensão e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Os indícios de autoria mostram-se suficientes diante da confissão judicial do recorrente, que admitiu ter sacado arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima.

6. A prova testemunhal corrobora a autoria delitiva, especialmente o depoimento do policial civil responsável pela investigação, segundo o qual o recorrente confessou a prática dos disparos em sede policial.

7. A versão defensiva de legítima defesa não se revela incontroversa, pois o próprio recorrente afirmou ter ido armado à residência da vítima para reaver a bicicleta e “resolver a situação”, circunstância incompatível, em tese, com reação exclusivamente defensiva a agressão inesperada.

8. A alegação de que a vítima estaria armada e teria iniciado a agressão não encontra amparo inequívoco nas demais provas produzidas nos autos.

9. O depoimento indireto da informante indica que o recorrente teria chegado à residência da vítima já efetuando disparos e proferindo ameaças, reforçando a existência de controvérsia fática a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

10. O reconhecimento da legítima defesa em sede de pronúncia exige prova segura, incontestável e estreme de dúvidas quanto aos requisitos do art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto.

11. A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP. 2. O reconhecimento da legítima defesa em juízo de pronúncia demanda prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude. 3. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 413. CP, arts. 25 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, RSE nº 0000672-10.2023.8.13.0472, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, Nona Câmara Criminal Especializada, j. 09.04.2025; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000016-43.2026.8.08.0070

RECORRENTE: JHONATAN BRENDON SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JHONATAN BRENDON SILVA SOUZA
em face da r. sentença (ID 52891598 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que, nos autos da Ação Penal, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 72986331 dos autos de origem), aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
ao tentar reaver o referido bem que se encontrava na posse da vítima, o recorrente teria sido por ela agredido e ameaçado; e
(ii)
no dia dos fatos, o réu retornou à casa da vítima para buscar a bicicleta e foi surpreendido por esta, que viria correndo em sua direção com a mão para trás proferindo severas ameaças de morte, circunstância que o impeliu a sacar sua arma e efetuar os disparos a fim de repelir a iminente agressão.

Diante destes argumentos, postula a reforma da decisão, almejando a despronúncia do recorrente, sob o argumento de que este agiu sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 79295609 dos autos de origem) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 19303958).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19613557) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 26 de março de 2023, por volta das 17h45min, na rua Piauí, localidade de Itaóca, no município de Itapemirim, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo e imbuído da vontade de matar, desferiu disparos contra a vítima Átila de Souza Rosa. As lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico foram a causa eficiente da morte da vítima.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no “
Boletim Unificado nº. 50674921 fls. 09/10-v°, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 25/26, bem assim declarações e interrogatório prestados em juízo fls. 236/243, Auto de Apreensão de fl. 56
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente.

Durante o seu interrogatório em sede judicial, o próprio recorrente confessou ter sacado o seu revólver e atirado contra a vítima. Vejamos:

“(...) que é perseguido pela vítima desde 2021, quando a vítima descobriu mensagens trocadas entre ele e a amante da vítima. Após essa descoberta, a vítima começou a ameaçá-lo e até tentou tirar sua vida. O réu afirmou que adquiriu uma bicicleta, a qual emprestou a Wemerson, e depois soube que ela havia sido furtada e penhorada por 10 pedras de crack. Informado sobre o paradeiro da bicicleta, o réu foi até o local para recuperá-la, mas não conseguiu e foi agredido e ameaçado pela vítima. Posteriormente, foi à casa da vítima novamente para reaver a bicicleta, dessa vez armado por medo. Ele disse que Wemerson o acompanhou, mas não sabia que estava armado. Ao entrar na casa, viu a bicicleta, e a vítima se aproximou, afirmando que o réu não escaparia desta vez, que visualizou que a vítima estava armada.
O réu, então, sacou o revólver e atirou para se defender, sem saber se os disparos atingiram a vítima.
Ele ainda afirmou que foi atingido por tiros disparados pela vítima em oportunidade anterior, o que resultou na perda de um rim, e mencionou já ter sido preso por porte de arma. (...)”

Por sua vez, tal confissão encontra respaldo na prova testemunhal, a exemplo do policial civil Marco Antônio Oliveira, o qual assinalou em juízo que o denunciado assumira perante a autoridade a autoria dos fatos:

“(...) relatou que tinha recebido informações de que o réu, junto a seu comparsa Wemerson, tinham ido até a casa da vítima para acertar uma dívida de drogas.
Contudo, em seu interrogatório na esfera policial o réu disse que o motivo da discussão foi em razão de uma bicicleta que havia sido furtada e estava em posse da vítima; que o denunciado assumiu ser o autor dos disparos
; que o denunciado é traficante conhecido na região. (...)”

A defesa, contudo, busca afastar a pronúncia repousando sua tese exclusivamente na excludente da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal.

Ocorre que, das próprias declarações fornecidas pelo recorrente, extrai-se que, aparentemente, movido pelo desejo de reaver sua bicicleta furtada, o acusado se deslocou voluntariamente até a residência da vítima já
municiado com uma arma de fogo
.

Além disso, sua admissão, em sede policial, de que foi ao encontro da fragorosa desavença, previamente armado "
para resolver a situação
", desestabiliza consideravelmente a alegação de quem supostamente age apenas para repelir agressão imprevisível e injusta.

Somado a isso, a alegação de que a vítima também se encontrava armada e partira para o ataque consubstancia uma versão isolada nos autos, não encontrando correspondência inquestionável nas demais fontes de prova até aqui arregimentadas.

Aliás, é oportuno registrar os relatos da informante Mariani Fernandes Julião, que mencionou ter ouvido pela vizinhança que o recorrente, ao chegar à residência e deparar-se com a vítima, já disparara, proferindo palavras em tom de ameaça quando esta tentou argumentar:

“(...) que não presenciou os fatos, mas soube de outra pessoa que
o réu chegou à residência da vítima já atirando.

A vítima desceu questionando os disparos, pois havia crianças no local. Ao vê-lo, o réu teria dito: 'fica aí, se não eu vou atirar em você'. Quando a vítima tentou conversar, o réu disparou duas vezes contra ele.
Mariani também afirmou que a bicicleta não pertencia ao réu, mas que havia sido roubada por ele e vendida a vítima por um amigo. Mesmo após a vítima devolver a bicicleta ao verdadeiro dono, o réu cometeu os atos descritos. (...)”

Com efeito, a análise do art. 25 do Código Penal revela a dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos cumulativos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários
1
.

Logo, evidenciada a colisão de versões fáticas e restando não comprovada, extreme de dúvidas, a cabal presença dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, torna-se descabido afastar a cognição dos juízes naturais da causa mediante a impronúncia ou absolvição sumária, o que exigiria análise meritória aprofundada, competência esta outorgada aos jurados.

Portanto, concluo que a defesa
não demonstrou
, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim,
caberá ao Júri determinar
se o caso configura ou não legítima defesa,
analisando as provas de maneira mais aprofundada
– diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS DA ATUAÇÃO ISOLADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INEXIQUIBILIDADE. SÚMULA Nº 64 DO TJMG. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚLTIM DO FEMINICÍDIO. CABIMENTO. CAUSAS LEGAIS DE NATUREZA DIVERSAS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Inviável o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima.
(...)

3. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri, mediante acolhimento de tese de desistência voluntária, se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi ou, ainda, que a o agente tenha desistido do intento de forma autônoma. 4. Nos termos da Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, o que não se vislumbra no caso dos autos5. Nos termos do entendimento jurisprudencial, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo que se falar, assim, em bis in idem ou qualquer óbice à sua imputação simultânea.

(TJMG; RSE 0000672-10.2023.8.13.0472; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025) – destaquei.

__________________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejam questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/202
4) – destaquei.

Destarte, impõe-se a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado: Parte Geral: arts. 1.º a 120. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. v. 1. p. 414-419 e 421-422.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.